Tribunal: TJSP
Processo: 1005332-39.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005332-39.2016.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
DE
SEGURO
SAÚDE,
é
embargado
ROBERTO
FERNANDES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO, SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ, J.B. PAULA LIMA E COELHO MENDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005332-39.2016.8.26.0011/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005332-39.2016.8.26.0011/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
5o Ofício, Processo no 1005332-39.2016.8.26.0011
EMBARGANTE - SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGADO - ROBERTO FERNANDES DE SOUZA
VOTO No 31.571
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição

Inocorrência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos Pleito
que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.
Embargos rejeitados.

A r. sentença de fls. 174/179 julgou procedente ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e pedido de tutela de urgência.
Apelou a ré (fls. 190/225) e o acórdão de fls. 298/305 deu provimento ao
recurso, por maioria de votos.
Opõe a apelante embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão de
contradição “no tocante ao arbitramento dos honorários de sucumbência”, que estipulou
valor totalmente aleatório. O acórdão apresenta contradição com o artigo 85, parágrafo 2o.
do Código de Processo Civil, que determina a condenação dos honorários advocatícios
sobre o valor atualizado da causa. Requer seja arbitrada a verba honorária sobre o valor
atualizado da causa.
É o relatório.
1. A Turma Julgadora deu provimento ao recurso da seguradora, ora
embargante, para julgar improcedente a ação, “condenado o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.
Agora, pretexta a embargante a ocorrência de contradição sem, no entanto,
esclarecer que partes da fundamentação do aresto encerram contradição entre si.
Em verdade, a embargante vê contradição no fato de o acórdão ter arbitrado
honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, quando o correto,
segundo afirma, seria a fixação sobre o valor atualizado da causa.
Como se vê, não há contradição alguma no aresto.
Aliás, contradição com a lei não configura esse defeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005332-39.2016.8.26.0011/50000 -mbc-jcs
3
Se decidir como se decidiu importa desconsideração a dispositivo legal é
questão a ser levada ao conhecimento da instância superior, mediante o recurso próprio, se
for o caso.
A pretensão da embargante, fácil de ver, é obter a revisão do decidido, a que
os embargos não se prestam. Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve ser
objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de declaração.
Não há, pois, porque acolher os embargos.
De qualquer sorte, não custa dizer que os honorários, conquanto fixados em
valor módico, representam pouquíssimo menos que 10% do valor dado à causa (fls. 11).
Não havia razão para maior valor, no caso concreto.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente